Tribunal: TJDFT
Processo: 0720583-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. DIVÓRCIO. EX-CONSORTES. RESTRIÇÃO À ALIENAÇÃO DE BENS DA PARTILHA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O dever de prestar alimentos entre os cônjuges decorre dos princípios da solidariedade e do dever de assistência mútua, que irradiam seus efeitos mesmo após a dissolução conjugal. Nessa trilha, dispõe o artigo 1.694 do Codex civil vigente
2. A autora demonstrou que, no curso da união, dedicava-se aos estudos para concurso público e que não possui renda para sua subsistência até que possa se reinserir no mercado de trabalho.
3. Caracterizada a necessidade premente da agravante, tem-se por necessária a fixação de alimentos provisoriamente em patamar de 1,5 (um e meio) salário mínimo pelo período inicial de um ano e como forma de assegurar sua subsistência, ou até que sobrevenha alteração nas suas condições financeiras reconhecida em nova decisão.
4. A agravante requereu ainda o bloqueio de transferência de um veículo adquirido na constância da união e que será objeto de partilha.
5. Em que pese o registro do automóvel perante o Departamento de Trânsito em nome de terceira pessoa, há indícios de que sua aquisição ocorrera ao tempo da união estável, conforme procuração in rem suam juntada e outorgada pelo então proprietário em favor do agravado.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.AGRAVO INERNO PREJUDICADO.